Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744801-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Verifica-se a divergência entre as partes quanto ao cumprimento de decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação em outro processo (0713492-46.2023.8.07.0000), uma vez que o autor relata que os descontos suspensos em seu benefício previdenciário estão sendo ordinariamente realizados. Nesse passo, nos autos em apreço, a inclusão em pauta de julgamento do recurso de apelação para julgamento do recurso está sendo retardada por conta da discussão quanto ao cumprimento de determinação proferida em outro processo. A fim de evitar que se alongue tal celeuma neste feito, os pedidos formulados deverão ser juntados naqueles autos, o que permitirá que os presentes voltem ao curso regular. Ademais, consta do documento de ID 47340936 -pág 2, no Portal de Operações da Dataprev, o registro de suspensão pelo Banco no dia 26/05/2023, o que se extrai eventual possibilidade do desconto do benefício de maio pago em junho, ainda constar da folha de pagamento de maio, mesmo que houvesse pedido de suspensão desde o dia 26. Nesse contexto e a fim de evitar o atraso na apreciação do mérito recursal dos presentes autos, formalize a parte autora, se necessário, o pedido que entender de direito naqueles autos (relacionado ao efeito suspensivo à apelação), processo adequado para análise da matéria em debate. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator